Tribunal: TJMT
Processo: 0001199-57.2013.8.11.0022
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001199-57.2013.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA ILZA ROSA CARNEIRO - CPF: 406.691.061-00 (APELANTE), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO), MPEMT - PEDRA PRETA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO -
DESCARTE DOS EFLUENTES LÍQUIDOS PRODUZIDOS NO

ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA REQUERIDA E LANÇADOS DIRETAMENTE NO MEIO AMBIENTE - HOTEL E RESTAURANTE DO ROBERTO – POLUIÇÃO COMPROVADA POR MEIO DE PARECER TÉCNICO DE ÓRGÃOS AMBIENTAIS -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO DE FAZER -

IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE DESCARTE APROPRIADO DE EFLUENTES LÍQUIDOS NA ÁREA AMBIENTAL -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.Existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado, é desnecessário a produção de qualquer prova, não havendo cerceamento de defesa.

2.
A atual ordem constitucional estabeleceu, mediante regra inserta em seu art. 225, que se deve dar primazia à proteção do meio ambiente, e ao responsável pela poluição ambiental, se imputa a responsabilidade de ordem objetiva pelo dano ambiental causado e a responsabilidade de recuperação dessa área poluída.

3. Tendo em vista parecer técnico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA e da Vigilância Sanitária Municipal, restou comprovado a lesão ao meio ambiente através do descarte dos efluentes líquidos lançados diretamente no meio ambiente pelo estabelecimento da requerida, logo, sem reparos a sentença que condenou a requerida na o
brigação de fazer consistente na implementação de um sistema de descartes dos efluentes líquidos lançados no meio ambiente, bem como em reparar o dano ambiental causado ou ainda existente, a ser periciado e acompanhado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, sob pena de multa.

4. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA ILZA ROSA CARNEIRO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, Dr. Márcio Rogério Martins, que nos autos da Ação Civil Pública n. 1199-57.2013.811.0022 – Cód. 42963, julgou procedente o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando a obrigação de fazer pela requerida, consistente na implementação de um sistema de descartes dos efluentes líquidos lançados diretamente no meio ambiente, além do cumprimento de todas demais adequações exigidas pelo órgão ambiental competente, bem como reparar o dano ambiental causado ou ainda existente, a ser periciado e acompanhado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada dia de atraso, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo das demais cominações legais para o caso de desobediência.

A apelante aponta em preliminar que o magistrado ao julgar antecipadamente a lide, não lhe oportunizou o direito de manifestar sobre o documento juntado às fls. 164/224, violando o seu direito de defesa, vez que tais documentos demonstraram ser fundamentais para o seu convencimento.

No mérito, a apelante alega que o magistrado não levou em consideração os documentos por ela apresentados, como se ela não tivesse tomado providência alguma quanto a determinação judicial inicial, diferente do comprovado via documentos juntados às fls. 229/251.

Afirma que o parecer técnico apresentado pela engenheira sanitarista ambiental, esclarece o cumprimento de todas as providências cabíveis ao descarte de efluentes, demonstrando que a apelante diferente da interpretação do MP, induziu o magistrado a erro, pois diz que não tem medido esforços para cumprir todas as exigências apresentadas, todavia, registra-se que há providência que dependem de autorização da SEMA a qual é um órgão rápido para autuar e lento para analisar os pedidos de regularização.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de julgar procedentes os pedidos expostos na inicial, a fim de reconhecer o cumprimento quanto a implementação do sistema de descarte de efluentes líquidos, bem como pelos documentos apresentados [id. 4443925 – pág. 01 à 05; id. 4443926 – pág. 01 à 07; id. 4443927 – pág. 01].

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela recorrente, pugnando ao final, pelo desprovimento do recurso, conforme id. 4443932 – pág 01 à 06; id. 4443933 – pág. 01 à 02.

A apelante efetuou o recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante anexado no id. 4443930 – pág. 02.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe,
manifestou pelo improvimento do recurso de apelação, a fim de que seja mantida a sentença vergastada, tendo em vista que é manifesto a permanência de dano ambiental a ser reparado, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação de obrigação de fazer, visando obter a reparação dos danos ambientais perpetrados [id. 6306470 – pág. 02 à 05].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

(PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

Egrégia Câmara:

A apelante aponta em preliminar que o magistrado ao julgar antecipadamente a lide, não lhe oportunizou o direito de manifestar sobre o relatório técnico de inspeção sanitária, violando o seu direito de defesa.

Em que pese as razões recursais expostas pela apelante, razão não lhe assiste, isso porque, o processo atendeu todas as formalidades aplicáveis, sendo que o pedido de julgamento antecipado da lide se deu exclusivamente pela ausência de provas a serem produzidas, haja vista o material probatório incluso no processo ser suficiente para a prolação da sentença, ou seja, não houve juntadas de provas não conhecidas pela parte requerida.

Para fins de demonstrar isso, vale salientar que com a juntada do relatório técnico da SEMA [fls. 135/142], foi procedida a intimação da requerida [fl. 150], a qual manteve-se inerte [fl. 151].

Ademais, com relação ao relatório de inspeção sanitária [fls 164/224], da mesma forma, não tem razão a apelante, visto que após a juntada do mesmo, a requerida manifestou nos autos às fls. 229/230, alegando que cumpriu as exigências solicitadas pelos órgãos ambientais competentes.

Assim, de todo o modo que se analisa, não houve a violação do Princípio do Contraditório e Ampla Defesa, vez que a requerida foi intimadas de todos os atos para se manifestar. Além do que, existindo nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado, é desnecessário a produção de qualquer prova, não havendo cerceamento de defesa.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – DESNECESSIDADE – REJEITADA – DESMATAMENTO – INFRAÇÃO COMETIDA – AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL – RECURSO IMPROVIDO. Existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado, é desnecessário a produção de qualquer prova, não havendo cerceamento de defesa.
(TJMT – Apelação nº 24043/2009 – Terceira Câmara Cível – Comarca de Juara – Rel.: Des. Evandro Stábile – J.: 10-8-2009)

“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR AFASTADA - PODER DE POLÍCIA – MEIO AMBIENTE - PRESCRIÇÃO - SÚMULA 467 STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil. 2. Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade deste, assim proceder (RSTJ 102/500, RT 782/302).” [...]
(Ap 97212/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015).

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar suscitada pela apelante.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA ILZA ROSA CARNEIRO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, Dr. Márcio Rogério Martins, que nos autos da Ação Civil Pública n. 1199-57.2013.811.0022 – Cód. 42963, julgou procedente o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando a obrigação de fazer pela requerida, consistente na implementação de um sistema de descartes dos efluentes líquidos lançados diretamente no meio ambiente, além do cumprimento de todas demais adequações exigidas pelo órgão ambiental competente, bem como reparar o dano ambiental causado ou ainda existente, a ser periciado e acompanhado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada dia de atraso, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo das demais cominações legais para o caso de desobediência.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Cinge-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
propôs Ação Civil Pública em desfavor de
MARIA ILZA ROSA DE OLIVEIRA
, devido à realização de atividade poluidora do estabelecimento comercial da requerida denominado “Hotel e Restaurante do Roberto” (BR – 364, KM 124), em razão do descarte de efluentes líquidos diretamente no meio ambiente.

Na exordial, pleiteou a antecipação da tutela para determinar a interdição do estabelecimento comercial denominado do Hotel e Restaurante do Roberto, de probidade da requerida situado na BR 364, KM 124, Comarca de Pedra Preta, até que a Ré promovesse a colocação de um sistema de descarte dos efluentes líquidos produzidos no citado estabelecimento comercial, com a proibição de depositar diretamente no meio ambiente.

Em análise do pedido, este juízo examinou a inicial e, entendendo presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela, deferiu a liminar pleiteada, decretando-se a interdição do estabelecimento comercial denominado “Hotel e Restaurante do Roberto” (fl. 63/65).

A requerida, devidamente citada (fls. 68), apresentou contestação às fl. 75/79, bem como os documentos acostados às fls. 80/104.

O Ministério Público, por sua vez, impugnou a contestação às fls. 106/110, bem como requereu a constatação
in loco
do oficial de justiça, a fim de atestar o fiel cumprimento da liminar (fls. 121/122), advindo o auto de constatação do meirinho (fl. 127), informando a construção de três fossas sépticas ao lado do restaurante Hotel do Roberto, na Vila Garça Branca, na Comarca de Pedra Preta.

Diante da informação do meirinho, foi revogada a medida liminar que determinou a interdição do aludido estabelecimento comercial, bem como determinou-se a realização de perícia técnica ambiental no local por profissionais da SEMA/MT (fl. 129).

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente realizou perícia in loco, ocasião em que constatou-se o lançamento de efluentes líquidos sanitários em desacordo com as exigências legais, ou seja, que a situação narrada na inicial permanece inalterada, sendo, inclusive, aplicada multa (fls. 135/142).

Diante do relatório da SEMA, o Ministério Público pugnou pela intimação da requerida para que providenciasse a implantação de sistema para a destinação final dos efluentes sanitários após a passagem pelo sistema de tratamento existente de modo a atender as normas técnicas e legislações vigentes, sob pena de nova interdição do estabelecimento (fls. 144/145).

Devidamente intimada (fl. 150), a requerida manteve-se inerte (fl. 151). Novamente, considerando o lapso temporal decorrido desde a realização de perícia pela equipe técnica da SEMA no estabelecimento comercial da requerida.

O

Ministério Público requereu a realização de vistoria pelos fiscais de Vigilância Sanitária (fls. 154), ao passo que as fls. 166/225, aportou relatório técnico

e fotografias noticiando a permanência de várias irregularidades no estabelecimento vistoriado, razão pela qual, e em razão da desnecessidade de produção de provas em audiência, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, com a procedência da ação (fls. 227/228).

Sobreveio a sentença, onde o magistrado julgou procedente os pedidos da exordial, condenando a requerida ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na implementação de um sistema de descarte de efluentes líquidos lançados diretamente no meio ambiente, além do cumprimento de todas as demais adequações exigidas pelo órgão ambiental competente, bem como reparar o dano ambiental causando ou ainda existente, a ser periciado e acompanhado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente -SEMA (fls. 254/257).

Inconformado com a sentença, a apelante recorre contra a sentença, sustentando que o sentenciante não considerou os documentos por ela apresentados, as quais demonstram providências para o correto descarte

de efluentes.

Pois bem. Em análise da narrativa fática e de toda a documentação acostada nos autos, adianto, desde já, que o recurso não merece provimento.

O cerne em questão é analisar se a requerida tomou as providências necessárias no que atine à possível poluição ocasionada pelo lançamento de efluentes líquidos lançados diretamente no meio ambiente pelo estabelecimento comercial denominado “Hotel e Restaurante do Roberto” de sua propriedade.

Como se extrai da narrativa fática, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública, visando a condenação da requerida na obrigação de fazer, consistente na implementação de um sistema de descarte dos efluentes líquidos lançados diretamente no meio ambiente, bem como reparar o dano ambiental causado ou ainda existente, a ser periciado e acompanhado pela autoridade ambiental, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada dia de atraso.

É cediço que a ação civil pública é o instrumento apto à proteção do patrimônio público, visando à tutela do bem jurídico em defesa de interesse público, possuindo o Ministério Público legitimidade ativa para sua propositura, ao passo que a sua finalidade é descrita no art. 1º, da Lei nº 7.347/85,
in verbis
:

“Art. 1º da Lei n. 7.347/85. (...) ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

I – ao meio ambiente;

II – ao consumidor;

III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IV – qualquer outro interesse difuso, ou coletivo;

V – por infração à ordem econômica e da economia popular;

VI – à ordem urbanística;

A atual ordem constitucional estabeleceu, mediante regra inserta em seu art. 225, que se deve dar primazia à proteção do meio ambiente, in verbis:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

E as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, nos termos do §3º do alusivo artigo 225 da Carta Magna.

Considerando o conjunto probatório anexado aos autos, especificamente o relatório técnico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, foi conclusivo ao dispor:

“
7. CONSTATAÇÕES

No dia 26 de maio de 2015 foi lavrado o auto de notificação nº 130811 em desfavor da empresa de razão social Maria Ilza Rosa de Oliveira-ME (CNPJ 12.303.671/0001-00, nome fantasia Hotel e Restaurante do Roberto, a qual notificava o empreendimento à: “Providenciar a implantação de um sistema para destinação final dos efluentes sanitários após a passagem pelo sistema de tratamento existente. Tal sistema de destinação final deverá ser projetado e executado por profissional legalmente habilitado, atendendo as normas técnicas e legislações vigentes.

Nesta ocasião (26/05/2015) também foi lavrado o auto de infração n. 121690, tendo sido aplicada uma multa ao empreendimento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por “realizar lançamento de efluentes líquidos sanitários em desacordo com as exigências legais”, tendo sido infringido o §1º do artigo 64 do Decreto Federal nº 6.514/2008 c/c artigos 84 e 87 da Lei Complementar Estadual nº38/1995.

(...)

8. CONCLUSÃO

Foi lavrado o termo de embargo/interdição nº 120379 em desfavor da empresa Maria Ilza Rosa de Oliveira-Me por realizar lançamentos de efluentes líquidos

sanitários em desacordo com as exigências legais, não promovendo a implantação de sistema de destinação final

dos efluentes sanitários após notificação do órgão ambiental competente. [fls. 158/159 – id. 4443821 – pág. 03 à 04].

Além disso, houve a emissão do relatório técnico de inspeção de vigilância sanitária municipal (fls. 165/226), o qual também se manifestou no sentido de que havia no estabelecimento comercial da requerida lançamentos de efluentes líquidos, ocasionando poluição ambiental.

Assim, não obstante a apelante sustenta que já promoveu a regularização da atividade junto ao órgão ambiental, a ilegalidade permanece e é inconteste, porquanto a vistoria realizada pela SEMA/MT constatou que ainda persiste o lançamento de efluentes líquidos sanitários, em desacordo com as exigências legais, o que caracteriza violação do §1º do artigo

do Decreto Federal n. 6.514/2008 cumulado com os artigos 84 e 87 da Lei Complementar n. 38/1995.

Logo, como os relatórios técnicos são revestidos de presunção de veracidade, cabe ao interessado desconstituí-lo, o que não ocorreu no caso dos autos, visto que teve oportunidade de se adequar a todas as exigências legais exigidas pelos órgãos de fiscalização ambiental, e não cumpriu todas as reinvindicações.

Assim sendo, a requerida não logrou êxito de comprovar que não foi a responsável pela poluição ao meio ambiente, de modo que a sua condenação é medida que se impõe, diante da aplicação à espécie, dos lineamentos da teoria da responsabilidade objetiva pelo dano ambiental.

Desse modo, sem reparos a sentença ao consignar que
“restou caracterizado lesão ao meio ambiente através do descarte dos efluentes líquidos lançados diretamente no meio ambiente pelo estabelecimento da requerida, causando significativo impacto ambiental, de modo que deve se garantir um ambiente ecologicamente equilibrado à sociedade deste município
, onde o interesse público deve prevalecer sobre o interesse particular da requerida.”

A propósito, segue jurisprudência similar do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. Crimes de poluição do solo e poluição hídrica decorrentes do vazamento de excrementos de esterqueiras, da disposição irregular de dejetos diretamente na vegetação e da infiltração dos efluentes líquidos no solo arenoso de alta permeabilidade. Formação poças, drenando para o arroio e contaminando as águas, oferecendo risco à saúde humana. Prova suficiente à imposição de juízo condenatório. Apelo improvido. Unânime”
(TJRS; ACr 0402840-83.2015.8.21.7000; Montenegro; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Aristides Pedroso de Albuquerque Neto; Julg. 28.04.2016; DJE/RS 09.05.2016).

E, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência

do Tribunal Mineiro:

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AO MEIO AMBIENTE - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA - DEGRADAÇÃO DE VEGETAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE RECUPERAÇÃO - OBRIGATORIEDADE - MULTA DIÁRIA - POSSIBILIDADE - FIXADOS DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - DANOS MORAIS COLETIVOS - INEXISTENCIA DE PROVA - IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.I - O fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor é ônus do réu ( art. 373, II do CPC). Assim sendo, não pode o apelante se escorar na regra do art. 33 do CPC/73, como se em toda e qualquer situação a imputação do ônus da prova coubesse à parte autora.II- Pela teoria da asserção, adotada pelo STJ, sempre que houver a necessidade, no caso concreto, de uma cognição mais aprofundada para então decidir sobre a presença ou não das condições da ação, após esgotados os meios probatórios, haverá, na verdade, um juízo sobre o próprio mérito da questão, com julgamento resolvendo o mérito.
III - A atual ordem constitucional estabeleceu, mediante regra inserta em seu art. 225, que se deve dar primazia à proteção do meio ambiente.IV - Como é cediço, ao responsável pela degradação ambiental se imputa a responsabilidade de ordem objetiva pelo dano ambiental causado e a responsabilidade de recuperação da área de reserva legal em suas propriedades. (...)
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.03.083615-0/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2017, publicação da súmula em 21/11/2017).

Anote-se, ainda, ser cabível a fixação de multa diária como forma de assegurar o resultado prático da decisão, com o cumprimento da obrigação imposta, mormente
“in casu”,
tendo em vista a relevância do direito envolvido.

Logo, sem reparos a sentença
que condenou a requerida/apelante na o
brigação de fazer consistente na implementação de um sistema de descartes dos efluentes líquidos lançados no meio ambiente, bem como em reparar o dano ambiental causado ou ainda existente, a ser periciado e acompanhado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, sob pena de multa.

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021